Tribunal: TJDFT
Processo: 0747625-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747625-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CELSO RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA, contra a decisão exarada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0742310-05.2023.8.07.0001) ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, que declarou a incompetência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Carapicuíba/SP (ID 174983499 – autos originários). O agravante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, matéria não decidida pelo Juízo a quo. Entretanto, diante da insuficiência de provas, foi-lhe concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis colacionar as provas que possibilitem a aferição da alegada hipossuficiência apta ao deferimento da justiça gratuita, ou, caso assim preferir, recolher as custas, sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 53295842). O agravante instruiu o recurso (ID 53583753 e 53583755). Novamente, o feito foi saneado, consignando que os print's apresentados pelo agravante são mera consulta à restituição do referido imposto, inservíveis para o fim pretendido, e novamente foi-lhe concedido prazo para juntar cópia da declaração do Imposto de Renda dos três últimos anos (ou isento), sob pena de reconhecimento da deserção do recurso (ID 53612313). O agravante quedou-se inerte (ID 54042881). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso postular a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento. No caso, não obstante ter sido oportunizado ao agravante a apresentação do regular preparo ou a prova necessária à aferição da alegada hipossuficiência, permaneceu inerte. Por consectário, deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto e sua inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa esta, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.